Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001330-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES
PACIENTE: MATHEUS DA CONCEIÇÃO SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES, Advogada OAB no 21.799-MT, em favor de MATHEUS DA CONCEIÇÃO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (Autos no 1000372-91.2021).
O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 16/01/2021 (data da prisão em flagrante), pela prática, em tese do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
Alega, em síntese, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; que possui condições de responder ao processo em liberdade por não oferece qualquer risco a sociedade, verbis:
“...os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal estão suplantados, sendo incabível manutenção da prisão cautelar e o paciente deveria, portanto ser posto em liberdade.” (pag. 22-PDF).
Destaca os predicados pessoais, como primariedade, residência e trabalho lícito no distrito da culpa, bem como, tratar-se de delito cometido sem violência ou grave ameaça e, caso venha ser condenado, receberá pena branda.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação idônea para a prisão preventiva, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medias cautelares do art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, amparado nos elementos de informação colhidos na fase policial (os quais não foram juntados na presente impetração), observando a prisão por delito de tráfico de drogas e resistência (art. 33 da Lei de drogas e 329 do CP).
Ainda, destacou o magistrado de origem, a apreensão de considerável quantidade de droga (19 trouxinhas de pasta base de cocaína), bem como por se tratar de paciente recalcitrante, já que responde a outra ação penal por crime idêntico, na qual destacou que o paciente teria sido agraciado com a liberdade provisória em 26/05/2018, voltando novamente a delinquir.
Nesse sentido destaco trecho da decisão de primeiro grau, verbis:
“Infere-se do auto de prisão que o indiciado fora detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas e artigo 329 do Código Penal...
Pois bem. Com a análise dos autos verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).
A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 47198916), dos termos de depoimentos (id. 47198909 e 47198907), Termo de Exibição e Apreensão (id. 47198908) e Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (id. 47198916).
Destarte, a quantidade de substância proibida apreendida, 19 (dezenove) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, a forma de acondicionamento, e as circunstâncias do caso em concreto, são indícios suficientes, por ora, para o indiciamento por crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.
Insta considerar que a natureza da droga (pasta base de cocaína), tem alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas.
De outro vértice, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, e porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).
O Periculum Libertatis está configurado, não apenas pelos fatos supracitados, mas também pela pessoa do autuado que figura como réu na ação penal cód. 198445, também pela prática do crime de tráfico de drogas, estando em liberdade provisória desde 26 de maio de 2018, descumprindo as condições fixadas com a suposta prática do ilícito apurado nos presentes autos.
Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas, estampando a ineficiência das medidas cautelares.
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
(...)
Com isso, por ora, não vislumbro a possibilidade de beneficiar o autuado com a soltura, mesmo que condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP, pois o contexto dos autos revela a ineficácia destas para a proteção do meio social, principalmente porque o increpado já se mostrou indiferente às ordens judiciais, cabendo frisar, ainda, que a prisão preventiva possui natureza processual e, portanto, não guarda qualquer vínculo com o provimento final da ação penal, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, como ocorre in casu.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO MATHEUS ALVES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, uma vez que inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos neste momento processual, visando garantir a ordem pública.” (Decisão pag. 196/197-PDF).
Assim, não basta-se a considerável quantidade de droga apreendida com o beneficiário, trata-se, outrossim, de pessoa que já possui histórico por prática de crimes da mesma espécie, fato que indica recalcitrância, de modo que a custodia cautelar encontra-se legitimada nos Enunciados no 06 e 25 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 04 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c